Tribunal: CARF
Processo: 13846.000088/2009-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-29

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13846.000088/2009-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.645 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de junho de 2020
Recorrente
JORGE MARTINS ADAMANTINA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Exercício: 2009
SIMPLES. INDEFERIMENTO DA OPÇÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS
SEM EXIGIBILIDADE SUSPENSA.
O contribuinte não comprovou a regularização dos débitos em aberto, após o
prazo para regularização, de modo que o indeferimento da opção ao SIMPLES
Nacional há de ser mantido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 14-32.206 de 21 de janeiro de
2011, da 9a Turma da DRJ/RPO que considerou improcedente a impugnação apresentada pela
contribuinte contra o indeferimento do seu pedido de opção pelo SIMPLES Nacional.
Segundo o que no Termo de Indeferimento, juntado à e-fl. 8, a contribuinte teve
indeferido o seu pedido de opção ao SIMPLES Nacional pela existência de débitos para com a
Secretaria da Receita Federal do Brasil, cuja exigibilidade não estava suspensa e assim incidindo
na vedação prevista no inciso V do art. 17 da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de
2006.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13846.000088/2009-14
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.645 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13846.000088/2009-14

Contra o indeferimento a contribuinte apresentou impugnação onde alegou que no
dia 20 de fevereiro de 2009, conforme documentos n° 01 e 02 efetuou opção ao SIMPLES
Nacional e verificou pelos relatórios que haviam vários débitos junto ao SIMPLES Nacional. E
que após ter levantado quais débitos foram apontados na pesquisa, regularizou-os, conforme
comprovaria o documento n° 03.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela 9a Turma da
DRJ/RPO pelo fato de ter constatado, pelos documentos juntados aos autos, a improcedência dos
motivos expostos pela impugnante, eis que documentos juntados aos autos demonstrariam que
em 14/05/2009 haviam débitos não regularizados em nome da contribuinte junto à Secretaria da
Receita Federal do Brasil e a impugnante não teria apresentado qualquer documento apto a
demonstrar a regularização dos débitos mencionados.
A contribuinte tomou ciência do acórdão em 16/03/2011 (e-fl. 50).
Irresignada com o r.acórdão a contribuinte, ora Recorrente, apresentou recurso
voluntário em 15/04/2011 (e-fls. 51-70), onde alega que acreditou que embora não tenha juntado
os documentos que comprovariam o efetivo pagamento, entendeu que a Turma Julgadora a quo
teria acesso aos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil para confirmação dos
pagamentos e que o documento n° 03 juntado na manifestação de inconformidade
demonstrariam que “Não foram detectadas irregularidades nos controles da Receita Federal e da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional”.
Argúi também que no “Relatório de Acompanhamento de Opção do Simples
Nacional” expedido em 20/02/2009 não teria sido informado quais seriam os débitos e seus
respectivos valores, o que teria prejudicado sua defesa.
Requereu ao final o provimento do recurso.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
A Recorrente teve indeferido o seu pedido de opção ao SIMPLES Nacional pela
existência de débitos para com a Secretaria da Receita Federal do Brasil, cuja exigibilidade não
estava suspensa e assim incidindo na vedação prevista no inciso V do art. 17 da Lei
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006.
Alegou que os débitos que ensejaram o indeferimento do seu pedido de opção e
seus respectivos valores não teriam sido discriminados no “Relatório de Acompanhamento de
Opção do Simples Nacional” expedido em 20/02/2009 o que teria prejudicado sua defesa.
Não assiste razão à Recorrente.
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.645 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13846.000088/2009-14

Verifica-se que na manifestação de inconformidade a Recorrente alegou que
verificou pelos relatórios que haviam vários débitos junto ao SIMPLES Nacional. E que após ter
levantado quais débitos foram apontados na pesquisa, regularizou-os. Além disso, os
documentos juntados aos autos às e-fls. 26-33 demostram quais os débitos ensejaram o
indeferimento de sua opção ao SIMPLES, bem como os respectivos valores.
Portanto, não houve prejuízo à sua defesa, como alega a Recorrente.
No mérito, confirma-se pelos documentos juntados aos autos, que em 14/05/2009
haviam débitos não regularizados em nome da contribuinte junto à Secretaria da Receita Federal
do Brasil e a impugnante não teria apresentado qualquer documento apto a demonstrar a
regularização dos débitos mencionados, conforme constato pela 9a Turma da DRJ/RPO.
Por derradeiro, o documento n° 03 juntado na manifestação de inconformidade
pela Recorrente para comprovação de inexistência de débitos trata-se de informações cadastrais,
que não é apto a comprovar a inexistência de débitos, como aliás, expressamente consignado no
documento, com a seguinte informação: “Este documento não tem validade de Certidão
Conjunta PGFN / RFB e não abrange as contribuições previdenciárias e as contribuições
devidas por lei a terceiros, inclusive as inscritas em Dívida Ativa do Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS)”.
Conforme o relatório de consulta de débitos após prazo para regularização, (efl.
30), continuavam débitos em aberto que obstavam o deferimento da opção aos SIMPLES.
A Recorrente não comprovou a regularização dos débitos em aberto, após o prazo
para regularização, de modo que o indeferimento da opção ao SIMPLES Nacional há de ser
mantido.
Pelo acima exposto voto em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital